Tribunal: TJDFT
Processo: 0715077-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO. DESMEMBRAMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. CONEXÃO IMPRÓPRIA. ALIMENTOS E GUARDA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Na hipótese, foi ajuizada, inicialmente, Ação de Conhecimento com pedidos de divórcio litigioso, guarda e alimentos, distribuída aleatoriamente ao Juízo da 1a Vara de Família de Brasília.

2. O referido Juízo consignou que a cumulação não atende o melhor interesse dos menores e determinou a emenda da petição inicial para que a parte optasse entre os procedimentos de (i) divórcio litigioso e partilha; (ii) guarda e regulamentação de visitas ou (iii) alimentos, devendo as demais ações serem ajuizadas de forma independente e aleatória.

3. A autora optou pela Ação de Alimentos e ajuizou Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral, que foi distribuída aleatoriamente para Juízo da 5a Vara de Família de Brasília. Esse Juízo, no entanto, declinou da competência por entender que, ao não aceitar a cumulação dos pedidos, o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília extinguiu aquele feito sem resolução de mérito em relação aos pleitos de guarda e regulamentação de visitas, o que o torna prevento para processar e julgar a Ação de Guarda, com fundamento no art. 286, inciso II, do CPC.

4. Ao receber os autos, redistribuídos por prevenção, o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília suscitou o presente Conflito de Competência argumentando que não houve extinção sem apreciação do mérito acerca dos pedidos supracitados e que as ações não têm as mesmas causas de pedir e pedidos.

5. Embora não desconheça o posicionamento segundo o qual a determinação de desmembramento de pedidos cumuláveis, com a escolha de apenas parte deles para prosseguimento na ação ajuizada, configura situação de desistência parcial, a atrair a aplicação do dispositivo supracitado, tenho que a hipótese em exame também comporta distribuição por dependência com base no inciso III do mesmo artigo, que traz hipótese de conexão imprópria.

6. Isso porque a definição e o valor de quem deverá pagar alimentos dependerá de como será decidida a guarda, devendo, portanto, haver reunião dos processos para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

7. E, considerando que o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília tornou-se prevento no momento da distribuição da petição inicial das ações ajuizadas originalmente, a ele compete o processamento e julgamento da Ação de Regulamentação de Guarda Unilateral.

8. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (1a Vara de Família de Brasília).